Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE PLENA. CONSOLIDAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA ORIGINÁRIA. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagamento de despesas condominiais tem natureza propter rem. Trata-se de obrigação que decorre da titularidade de um direito real sobre o imóvel, de modo que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o proprietário da unidade imobiliária e pode estender-se a outros sujeitos que tenham relação jurídica material com o imóvel e que sobre ele exerçam algum dos aspectos da propriedade, a exemplo de promissórios compradores, locatários e arrendatários.
4. A dívida condominial não alcança o próprio imóvel antes de consolidada efetivamente a propriedade plena ao credor fiduciário, de modo que o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas enquanto estiver na posse direta do bem.
5. A inexistência de informações sobre a ciência dos arrematantes acerca dos débitos condominiais anteriores afasta a sua responsabilidade pelo pagamento desses.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O devedor fiduciante é o responsável pelas despesas enquanto estiver na posse direta do bem. 2. A inexistência de informações sobre a ciência dos arrematantes acerca dos débitos condominiais anteriores afasta a sua responsabilidade pelo pagamento desses”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.345; CC, art. 1.368-B; Lei 9.514/1997, art. 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.485.972, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.6.2021; STJ, AgInt no REsp 1.796.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.991.360, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.6.2022; STJ, REsp 1.523.696, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.2.2019.